Tribunal: TJSP
Processo: 1049859-66.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Pretensão de afastamento dos reajustes por faixa e sinistralidade aplicados a contrato coletivo – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Parcial acolhimento – Reajustes por faixa etária – Tese firmada pelo STJ nos Recursos Especiais no 1.715.798/RS, 1.716.113/DF e 1.873.377/SP (Tema 1016) – Determinação da aplicabilidade das teses firmadas no Tema

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Pretensão de afastamento dos reajustes por faixa e sinistralidade aplicados a contrato coletivo – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Parcial acolhimento – Reajustes por faixa etária – Tese firmada pelo STJ nos Recursos Especiais no 1.715.798/RS, 1.716.113/DF e 1.873.377/SP (Tema 1016) – Determinação da aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952 também aos planos coletivos – Contrato posterior à Lei no 9.656/98 – Cláusula contratual expressa que previu o reajuste por faixa etária no bojo da qual adotadas as dez faixas etárias – Reajustes contratados que não atendem aos requisitos de validade previstos na RN 63/2003, da ANS, como se explica no corpo do acórdão – Abusividade verificada – Reajustes por aumento da sinistralidade – Cláusula que prevê os reajustes não padece de ilegalidade em abstrato e tem sido aceita pela jurisprudência, todavia, deve haver efetiva comprovação do aumento dos índices de sinistralidade e da elevação dos custos, bem como da sua correlação com a fórmula prevista no contrato – Ônus da prova da operadora em comprovar a origem dos respectivos aumentos – Ausência de abusividade do reajuste que se condiciona ao respeito à Lei 9.656/98 e ao CDC, não sendo permitida aplicação de índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o segurado – Não demonstrada a origem dos reajustes aplicados e a sua razoabilidade – Reconhecida a necessidade de afastamento dos reajustes por faixa etária a partir dos 59 anos e dos reajustes por sinistralidade aplicados entre 2009 e 2017, com substituição pelos índices autorizados pela ANS aos contratos individuais/familiares – Percentual do reajuste por faixa etária que deve ser apurado em cumprimento de sentença, por meio de perícia atuarial – Necessidade de restituição dos valores pagos a maior ao autor, observada a prescrição trienal – Sentença reformada – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.